Tribunal: TJSP
Processo: 2262822-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora. Decisão reformada. Termo inicial do prazo para impugnação à penhora corresponde à data de intimação de que a penhora foi realizada (arts. 841, §1o, e 525, CPC). Decretada a nulidade da decisão agravada. Recurso provido.